Tribunal: TJPA
Processo: 0811229-59.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811229-59.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO PARÁ E
ASSOCIAÇÃO GUIOMAR JESUS DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE (HOSPITAL SAÚDE CENTER).
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, FIXANDO MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA.

EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ESTADO DO PARÁ QUE

DEVE DETER AS INFORMAÇÕES ACERCA DAS SITUAÇÕES APRESENTADAS, TENDO MAIOR FACILIDADE PARA OBTER DADOS SOBRE A QUESTÃO. APLICAÇÃO DO §3º DO ART.373 DO CPC/2015. PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DA MULTA NA PESSOA DOS GESTORES. ACOLHIDA. MULTA QUE DEVE INCIDIR SOBRE AS PESSOAS JURÍDICAS ENVOLVIDAS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA MULTA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A decisão recorrida determinou que o Estado do Pará
apresente, em 10 dias, cópia do instrumento contratual mediante o qual pactuou leitos Covid-19, no contrato/convênio firmado com a Associação Guiomar Jesus (Hospital Saúde Center); Relatórios de Alcance de Metas e Resultados, referentes aos meses de janeiro a junho/2020, relativos ao contrato/convênio em questão, determinando a inversão do ônus da prova, sob pena de multa diária de R$5.000,00 por dia, com a advertência de que poderia recair na pessoa dos responsáveis diretos’ pelo cumprimento da obrigação
.

2. Alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Afastada. O
magistrado registrou que a produção da prova estaria mais acessível ao Estado, detentor de dados informações a respeito da situação
. Expressa exposição do
fundamento utilizado para justificar a escolha pela inversão do ônus da prova. Ademais, segundo a consolidada jurisprudência do STJ, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

3. Tese de violação ao princípio da separação dos poderes. Afastada. As obrigações impostas na decisão dizem respeito à instrução do processo, não configurando indevida interferência no mérito administrativo. Além disso, o Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade sobre os atos administrativos.

4. Possibilidade de inversão do ônus da prova. A Ação Civil Pública fora ajuizada com o objetivo de apurar apontadas irregularidades na execução do convênio firmado pelo Estado do Pará com a Associação Guiomar Jesus de Prevenção e Assistência à Saúde (HOSPITAL SAÚDE CENTER). Considerando que o Ente Público deve deter as informações sobre a execução do convênio, possuindo maior facilidade para obter dados sobre a questão, possível a inversão do ônus da prova com base no§1º do art.373 do CPC/2015.

5. Multa revertida tão somente às pessoas jurídicas que figuram no processo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

6. Necessidade de delimitação da multa diária. Vedação ao enriquecimento sem causa.

7.
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
, apenas para afastar a multa na pessoa física dos gestores e revertê-la às pessoas jurídicas que figuram no processo, limitando sua incidência ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público de 2021 - PLENÁRIO VIRTUAL, nos dias 14 a 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0811229-59.2020.8.14.0000
- PJE) interposto por ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, nos autos da Ação Civil Pública (processo n.º
0800607-76.2020.8.14.0133
– PJE) ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Desta forma, em consonância com as razões assinaladas, defiro em parte a tutela de urgência reclamada, determinando ao Estado do Pará que:

a) Apresente, em 10 dias, cópia do instrumento contratual mediante o qual pactuou leitos Covid-19, no contrato/convênio firmado com a Associação Guiomar Jesus (Hospital Saúde Center);

8) No mesmo prazo, deverá o Estado do Pará apresentar os Relatórios de Alcance de Metas e Resultados, referentes aos meses de janeiro a junho/2020, relativos ao contrato/convênio em questão.

Defiro, desde logo, a inversão do ônus da prova, dado que é flagrante o fato de que os réus são detentores de grande quantidade de dados e informações, que são necessárias à instrução deste feito.

Para o caso de incumprimento, fica estipulada multa de R$5.000,00/dia, cuja aplicação poderá recair sobre o(s) responsáveis diretos pelo cumprimento da obrigação imposta.

Intimar em caráter de urgência, dando ciência aos réus desta deliberação e, como já foram citados, facultando-lhes apresentarem as respectivas contestações, observado o prazo legal. ”(grifos nossos)

Em razões recursais, o Estado sustenta a inviabilidade de inversão do ônus da prova, alegando que a medida só é possível quando amparada nas hipóteses legais, tais como, excessiva dificuldade do encargo ou maior facilidade na obtenção da prova. Alega que já disponibilizou os documentos dos quais é detentor, o que demonstraria ausência de resistência por parte Ente Estadual em informar ao Juízo as questões de sua responsabilidade e, por conseguinte, o que comprovaria a ausência de fundamentação da medida deferida.

Pontua que juntou documentos relativos ao atendimento médico e internação de pacientes suspeitos e confirmados com Covid-19, ressaltando ter informado que a Lei nº 13.992 de 22/04/2020, suspende, por 120 dias a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS.

Assevera que a decisão impõe ao Estado verdadeira prova negativa, pois atribui-lhe o ônus de apresentar uma documentação que, segundo sua afirmação, “jamais satisfará ao entendimento do agravado”

Reitera que não vislumbra qualquer óbice em juntar qualquer documentação relativa ao caso, contudo, caberia ao agravado comprovar o direito alegado.

Suscita ainda: 1) violação do princípio da separação dos poderes, justificando que a decisão determina juntada de documentos que “vislumbram a intenção e a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo”, o que seria incabível, tendo em vista que a competência para escolha e aplicação de recursos públicos é exclusiva do Poder Executivo; 2) impossibilidade de aplicação de multa na pessoa do gestor e; 3) desproporcionalidade da multa, alegando exorbitância no valor e ausência de fixação de limite de incidência.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo suscitando risco de dano irreparável e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e em decisão de ID
Num. 4486394 - Pág. 1/6, deferi parcialmente o efeito suspensivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo parcial provimento do recurso apenas quanto ao afastamento da multa na pessoa do gestor.

A Procuradoria de Justiça devolveu os autos para julgamento, ressaltando que de acordo com o
do art. 17, § 3º, da Recomendação nº 57, de 05 de julho 2017, do CNMP e art. 4° da Recomendação n° 34, de 05 de abril de 2016, a manifestação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica poderá limitar-se a corroborar o posicionamento já firmado pelo membro oficiante na instância inferior nas ações em que o Ministério Público for parte, bem como, que seria prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em ações individuais ou coletivas, propostas ou não por membro da Instituição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se a decisão deve ser reformada com base nas teses de ausência de fundamentação para a inversão do ônus da prova, violação ao princípio da separação dos poderes, ausência de proporcionalidade da multa diária e impossibilidade de aplicação da multa na pessoa do gestor.

QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

Segundo o agravante, a inversão do ônus da prova não estaria fundamentada, além de impor ao Estado, a produção de prova negativa.

Conforme consignado na decisão anterior, analisando os autos da ação principal, verifica-se que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública apontando irregularidades na execução do convênio firmado pelo Estado do Pará com a Associação Guiomar Jesus de Prevenção e Assistência à Saúde (HOSPITAL SAÚDE CENTER), que tem por objeto a prestação de serviços de saúde, mediante a disponibilização de leitos tipo Rede de Urgência e Emergência-RUE, visando garantir a retaguarda clínica de atendimento de média e alta complexidade, além de procedimentos de diagnósticos bem como leitos clínicos e de terapia intensiva adulto, em compasso com o Plano Estadual de Atenção Integral às Urgências no Estado do Pará

Em resumo, segundo o Parquet, as ocorrências de urgências e emergências recepcionadas pela UPA de Capanema não estão recebendo a retaguarda da Porta Hospitalar do HOSPITAL SAÚDE CENTER (ASSOCIAÇÃO GUIOMAR JESUS), embora existam 40 leitos clínicos e 5 leitos de UTI adulto, em perfil RUE, conveniados como Estado do Pará/SESPA, o que tem resultado na superlotação da UPA CAPANEMA e na exposição de risco à vida e agravos de saúde em prejuízo de dezenas de pacientes que não conseguem sair da UPA Capanema, com seus casos referenciados para atendimento sequer dentro dos próprios limites territoriais de Capanema.

O Ministério Público fez vários pedidos de imposição de obrigação de fazer e não fazer por parte dos demandados, tendo o magistrado deferido parcialmente o pleito apenas quanto à juntada de documentos e à inversão do ônus da prova.

Embora o agravante afirme que a decisão carece de fundamentação, verifica-se

que o magistrado registrou que a produção da prova estaria mais acessível ao Estado, detentor de dados informações a respeito da situação, hipótese, prevista no §1º do art.373 do CPC/2015, que dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.

Logo, não vislumbro ausência de fundamentação na decisão, pois há expressa exposição dos fundamentos para justificar a escolha pela inversão do ônus da prova. Para ratificar, importar ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento segundo o qual não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES POR SINISTRALIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA ALCANÇAR O ÍNDICE DE REAJUSTE PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIR A SUA REGULARIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há "se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016).

2. Impossível desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto à abusividade do reajuste e ausência de justificativa para a majoração dos valores cobrados, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos e à análise do contrato firmado entre as partes, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto nas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(STJ. AgInt no REsp 1923428/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

No caso dos autos parte-se do pressuposto de que o Estado deve deter as informações acerca das situações apresentadas, tendo maior facilidade em obter dados sobre a questão, já que é responsável pelo convênio celebrado com o Hospital Guiomar, logo, não identifico ilegalidade na inversão do ônus probatório.

Do mesmo modo, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, tampouco em risco de dano, tendo em vista que as obrigações impostas na decisão dizem respeito à instrução do processo, sendo oportuno destacar, como cediço, que o Poder Judiciário pode realizar o controle da legalidade e razoabilidade dos atos administrativos, sem que isto implique em ingerência indevida. Neste sentido, colaciono precedente do STF:

EMENTA Agravo
regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal
de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes.
1
. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs
636 e 279/STF
.
2.

A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.

3
. Agravo regimental não provido.
4.
Inaplicável o art.
85
, § 11, do
CPC
, pois o agravado não apresentou contrarrazões.

(STF.
ARE 947843 AgR
, Relator (a): Min.
DIAS TOFFOLI
, Segunda Turma, julgado em
14/06/2016
,
PROCESSO ELETRÔNICO DJ
e-
163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016)
.

Deste modo, o recurso não deve ser provido quanto a este aspecto da decisão.

DA IMPOSIÇÃO DA MULTA NA PESSOA DO GESTOR

Sobre a responsabilização pessoal do agente público, em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, considerando que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste, em um juízo preliminar, fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do dos gestores, que não figuraram como parte na relação processual em que fora imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO DE SENTENÇA. AÇO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública. 2.
Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Agravo regimental improvido.

(STJ.Processo AgRg no AREsp 196946 / SE Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/05/2013 - grifei).

Assim, assiste razão ao agravante, devendo a

multa diária arbitrada na pessoa dos gestores ser revertida às pessoas jurídicas responsáveis pelo cumprimento do ato, no caso dos autos, o Estado do Pará, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão agravada.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DA MULTA

Quanto ao valor da multa diária, compete ao juiz, de ofício, modificá-la
caso verifique que a mesma se tornou excessiva, em observância ao disposto no
art. 537, § 1º, I do CPC/15, in verbis
:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º.
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I

- se tornou insuficiente ou excessiva
; (grifo nosso).

Na presente demanda, verifica-se que a multa diária (R$ 5.000,00)
fora fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
contudo, a ausência de delimitação de sua incidência pode redundar em enriquecimento ilícito

Com efeito, considerando a natureza do bem jurídico tutelado, a multa diária fixada em R$ 5.000,00(cinco mil reais) deve ser mantida, porém, limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, apenas para afastar a multa na pessoa física dos gestores e revertê-la às pessoas jurídicas que figuram no processo, limitando sua incidência ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2021